Tribunal: TJPA
Processo: 0014568-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014568-39.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIEL DE JESUS PENA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconhecia ao servidor o direito à contagem do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, com fundamento na Lei Estadual nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS), diante da previsão do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre contratações temporárias nulas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 1.405.442 (Tema 916), consolidou entendimento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos permanentes, sendo possível apenas a percepção do FGTS e da contraprestação pelos serviços prestados.

4. O reconhecimento do direito à contagem de tempo de serviço prestado sob vínculo nulo para fins de ATS contraria o princípio da legalidade e afronta a tese firmada pelo STF no Tema 916.

5. A legislação estadual não pode afastar a aplicação da jurisprudência vinculante da Suprema Corte, prevalecendo o entendimento de que a contratação temporária irregular não produz efeitos estatutários.

6. Inexistência de violação à legislação estadual ou negativa de prestação jurisdicional.

7. Inviabilidade de majoração de honorários e de nova análise sobre justiça gratuita, já deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de concessão do adicional por tempo de serviço – ATS, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no Tema 916 de repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.030, II; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25.03.2024; STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIEL DE JESUS PENA CARDOSO
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 22764025)
, proferida por este relator, por meio da qual foi dado provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, reformando a sentença prolatada pelo Juízo de origem que havia reconhecido ao autor o direito à contagem do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Na demanda originária, o autor pleiteava o reconhecimento do tempo de serviço prestado sob contrato temporário junto à Administração Pública estadual, para fins de percepção do adicional por tempo de serviço (ATS), nos moldes previstos no Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994).

Em suas razões, o agravante sustenta a legalidade da contagem do tempo de serviço laborado na condição de servidor temporário para fins de ATS, com fundamento no art. 70, §1º, da referida lei estadual, que determina, de maneira expressa, o cômputo de todo o tempo de serviço público prestado à Administração, independentemente da forma de ingresso ou vínculo, excetuando-se apenas a contagem para efeitos de estabilidade.

Alega que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já pacificou o entendimento no sentido de que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário deve ser reconhecido para fins de adicional por tempo de serviço, inclusive citando precedentes em sede de apelação cível e mandado de segurança, os quais confirmam a interpretação conferida ao art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, em consonância com o art. 131 da mesma norma, que regula o ATS.

Refuta, ademais, a aplicabilidade dos Temas 916, 551, 1239, 308 e 191 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos, argumentando que tais precedentes tratam exclusivamente de contratos temporários considerados nulos para fins de percepção de verbas trabalhistas, como FGTS, não alcançando a situação específica de servidor atualmente efetivo que busca, tão somente, a averbação do período de serviço anterior à nomeação, para fins estatutários, nos termos expressamente autorizados pela legislação estadual.

Destaca, inclusive, que o próprio texto normativo estadual já contempla expressamente essa possibilidade de cômputo do tempo anterior, não havendo qualquer óbice legal ou jurisprudencial à pretensão.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o restabelecimento integral da sentença de primeiro grau.

Postula, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento na Lei nº 1.060/50 e no art. 98 do CPC, diante da alegada hipossuficiência financeira.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID nº 24175065.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

No referido precedente, a Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

“O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais,
como a contagem para fins de ATS.
A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário.”

Dessa forma, a decisão ora agravada encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não há falar em violação à legislação estadual, tampouco em mitigação da tese firmada no Tema 916/RG, haja vista a prevalência do entendimento da Suprema Corte sobre normas infraconstitucionais, ainda que de origem local.

Nesse contexto, a reforma da sentença de primeiro grau decorreu, justamente, da necessidade de adequação do entendimento outrora adotado à nova orientação jurisprudencial vinculante, não havendo, portanto, qualquer afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de majoração de honorários formulado pelo agravante, revela-se manifestamente incabível, porquanto a decisão monocrática impugnada reformou a sentença de origem para julgar improcedente a demanda, operando-se, por conseguinte, a inversão do ônus da sucumbência. Nessa perspectiva, não subsiste base jurídica para se cogitar em condenação do agravado em honorários recursais.

No que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, carece igualmente de provimento, ante a irrelevância superveniente da pretensão, porquanto o benefício já fora regularmente deferido na instância de origem, como expressamente consta da autuação. Não se impõe, pois, nova deliberação sobre o tema nesta fase processual.

Consoante se extrai dos autos, não assiste razão ao agravante, porquanto o agravo interno não logra apresentar fundamentos jurídicos idôneos capazes de infirmar os sólidos alicerces da decisão monocrática ora impugnada. Ao revés, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, por coadunar-se integralmente com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange à inaplicabilidade de efeitos jurídicos permanentes a vínculos administrativos precários, bem como com os princípios basilares que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade e moralidade administrativas.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025